Tribunal: TJSP
Processo: 2045217-27.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM MOMENTO PROCESSUAL ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO AFASTADAS POR FORÇA DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO E DA COISA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM MOMENTO PROCESSUAL ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO AFASTADAS POR FORÇA DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA (ARTS. 507 E 508 DO CPC). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. DÉBITO ORIUNDO DO PRÓPRIO BEM PENHORADO. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, IV, DA LEI 8.009/90. MATÉRIA, ADEMAIS, IGUALMENTE JÁ APRECIADA E REJEITADA EM MOMENTO PROCESSUAL ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA REQUERENTE, HERDEIRA DO DEVEDOR FALECIDO, NÃO CONFIGURADA. PROVIDÊNCIA DETERMINADA E REGULARMENTE EFETIVADA EM MOMENTO PREGRESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO LEGAL, NOTADAMENTE DIANTE DA ANULAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL E REGULAR IMPULSO PROCESSUAL A PARTIR DE ENTÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO 'A QUO'. INOCORRÊNCIA. 'DECISUM' QUE ENFRENTOU SUFICIENTEMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS. RECURSO IMPROVIDO.